Tribunal: TJBA
Processo: 8017873-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017873-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: CAMILA CANABRAVA NUNES

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO VIA SMS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$3.000,00. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
C
ível n.
8017873-24.2021.8.05.0001
,
desta

Capital
, em que figuram como Apelante
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e Apelada
CAMILA CANABRAVA NUNES.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, pelo
IMPROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada em Sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. Josevando Andrade

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA